Tribunal: TJPA
Processo: 0801072-32.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801072-32.2022.8.14.0008

APELANTE: EZEQUIEL FURTADO DA COSTA

APELADO: JAQUELINI VANESA CASTRO RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

C
inge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que condenou o apelante em litigância de má-fé no patamar de 8% do valor da causa corrigido

2.

N
o caso dos autos, não restou evidenciada nenhuma conduta elencada no art. 80, CPC. A própria Defensora Pública trouxe dados da atuação na Comarca de Barcarena, com números que revelam que o trabalho desempenhado por este órgão se encontrava sobrecarregado e que justificam o equívoco cometido.

3.

R
ecurso conhecido e provido para afastar a multa aplicada a título de litigância de má-fé. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EZEQUIEL FURTADO DA COSTA
em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena nos autos do cumprimento de sentença (proc. Nº 0801072-32.2022.8.14.0008), ajuizada contra JAQUELINI VANESA CASTRO RAMOS.

A sentença impugnada foi prolatada nos seguintes termos:

“Em análise da demanda, observa-se que o pleito é reiteração da ação de n° 0800512-90.2022.8.14.0008.

Ocorre que, privilegiou-se o descumprimento da ordem judicial, efetuando-se o reingresso com a demanda nos mesmos limites da ação extinta, sem informar as razões para tanto. Os autos de origem são eletrônicos e não físicos, o que representaria indicativo de dificuldade no desarquivamento, ressalto que os inúmeros reingressos com a mesma demanda, sem cumprimento do que foi anteriormente decidido, apenas atrasam o pleito da parte autora e dificultam seu acesso à justiça.

Nesse caminho, solução diversa à presente demanda dos autos de n° 0800512-90.2022.8.14.0008, não nos parecer ser a melhor solução, vez que a Defensoria Pública não apresentou o mínimo de argumentos para fundamentar o reingresso com a presente ação sem o cumprimento da ordem anteriormente proferida, motivo pelo qual reitero a sentença prolatada.

Na presente demanda, observo que em função de estarmos perante cumprimento definitivo, o pedido deveria ter sido apresentado e processado nos mesmos autos em que proferida a sentença, iniciando-se, regularmente, o cumprimento de sentença.

Dessa forma, considerando que o presente pedido foi distribuído em ação apartada, tenho como ausente o pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse caminho, imperioso

apresentarmos as palavras de Marinoni: ‘’ é pressuposto objetivo intrínseco a necessidade de observância do procedimento e das normas do procedimento encartadas na legislação.’’ (MARINONI. Luiz Guilherme.

Sérgio Cruz Arenhart. Daniel Mitidiero. Novo Código de Processo Civil comentado – 2 Ed. RT. 2016).

Isto posto, julgo o presente feito EXTINTO sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Em virtude do princípio da causalidade, arcará a autora com as custas e despesas processuais, sendo que o implemento está subordinado ao disposto pelo artigo 98, §3º do CPC, em razão da gratuidade deferida.

O requerente tinha conhecimento da determinação judicial anteriormente proferida. Contudo, sem fundamentar as razões para o seu descumprimento, ingressou novamente com a demanda, ressalto que se informado os motivos para o descumprimento, essa Magistrada ponderaria o pleito da Defensoria Pública e da parte autora buscando a celeridade e seu pleno acesso à justiça.

Nesse caminho, observo desprestigio às determinações dessa unidade judiciária, vislumbrando litigância de má-fé pelo requerente, frise-se, não em relação ao objeto finalístico da demanda, mas em relação, repise-se, à forma e aos comandos anteriormente proferidos, razão pela qual, com escopo no artigo 80, I, do Código de Processo Civil, arbitro multa ao requerente na proporção de 8% (oito) por cento do valor da causa corrigido, nos termos do artigo 81, do CPC, revertida em proveito do Fundo do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Inconformado, o autor interpôs o presente apelo questionando apenas a condenação em litigância de má-fé. Para tanto, alegou que a Defensora que propôs novamente a mesma ação, em razão do excesso de trabalho no órgão da Defensoria, acabou se equivocando e que jamais teve a intenção de descumprir a ordem proferida quando da extinção do processo anterior, inexistindo qualquer fato processual ou extraprocessual cometido de forma dolosa pelo assistido.

Ao final, postula conhecimento e provimento do apelo para que seja afastada por completo a multa aplicada. Alternativamente, requereu redução do percentual fixado na origem.

Sem contrarrazões.

Parecer do Ministério Público pelo acolhimento das razões recursais para retirar a litigância de má-fé.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o apelante a reforma do capítulo da sentença que o condenou em litigância de má-fé no patamar de 8% do valor da causa corrigido.

A fundamentação utilizada pelo juízo singular foi o fato de que o recorrente reiterou demanda sem justificativa, já que nos autos do cumprimento de sentença, anteriormente proposto também em ação autônoma, houve determinação para que o pedido de execução fosse realizado nos mesmos autos em que havia sido proferida a sentença original. Em razão da a conduta do autor de reingressar com a demanda sem novas justificativas e desrespeitar as determinações judiciais, o juiz identificou litigância de má-fé.

Nos termos do art. 80, CPC, é considerada conduta de litigância de má-fé:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Com a devida vênia ao juiz da causa, não vislumbro a ocorrência de nenhuma das condutas acima mencionadas.

Isso porque, não obstante tenha tido um aparente descumprimento da determinação judicial de formular pedido de cumprimento de sentença nos mesmos autos em que foi proferida a sentença que pretendia executar, a própria Defensora Pública trouxe dados da atuação na Comarca de Barcarena, com números que revelam que o trabalho desempenhado por este órgão se encontrava sobrecarregado e que justificam o equívoco cometido.

Oportuno transcrever trecho da manifestação ministerial que corrobora com o entendimento aqui exposto:

“Considerando, assim, o objeto da multa por litigância de má-fé e considerando, ainda, o entendimento consagrado na jurisprudência pátria, entendo que a sentença guerreada padece de error in judicando no capítulo em que condenou o apelante, na medida em que não vislumbro, em sua atuação processual, qualquer sinal ou indício de deslealdade, malicia, fraude ou desrespeito ao Poder Judiciário.

A partir da leitura dos autos do processo, entendo que a repetição de ação, anteriormente extinta sem a resolução do mérito, deu-se por mero equívoco ou inabilidade no uso das ferramentas constantes no sistema do Processo Judicial Eletrônico.”

Dito isso, de rigor a reforma da sentença para afastar a litigância de má-fé.

3.

Parte dispositiva.

Isso posto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para apenas e tão somente retirar a litigância de má-fé aplicada ao apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/07/2024